Tribunal: STF
Processo: RE 95865
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
MILITAR ESTADUAL. AÇÃO ORDINARIA VERSANDO BASE DE INCIDENCIA DE
PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA LETRA "D", DO INC-IV, DO
ART-308, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, NO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECEDENTES DO S.T.F., EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.